Tribunal: STF
Processo: RE 1329291
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:
    “REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR PARA FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ARIPIPRAZOL. FÁRMACO NÃO INCORPORADO AO RELATÓRIO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME). SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO AO FEITO. ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL PELO ESTABELECIMENTO DE PROTOCOLOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. TESE EXPOSTA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 855178/SE, EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (TEMA Nº 793). PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA INCORPORAÇÃO, EXCLUSÃO OU ALTERAÇÃO DE NOVOS MEDICAMENTOS, PRODUTOS, PROCEDIMENTOS, BEM COMO A CONSTITUIÇÃO OU A ALTERAÇÃO DE PROTOCOLO CLÍNICO OU DE DIRETRIZ TERAPÊUTICA. MEDICAMENTO PENDENTE DE INCORPORAÇÃO AOS PROTOCOLOS CLÍNICOS DO SUS. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO. ARTIGO 109, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SENTENÇA ANULADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, COM A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL” (fl. 1, vol. 12).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 1, vol. 15).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 23 e o art. 196 da Constituição da República.
    Salienta que “a Corte paranaense distanciou-se da adequada exegese do disposto nos arts. 23, II, e 196, da CF, pois, no julgamento do Tema de Repercussão Geral 793, em que se discutiu a responsabilidade dos entes federativos pelo fornecimento de medicamentos, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a jurisprudência consolidada acerca da solidariedade entre os entes federativos, assentando a compreensão de que é possível ao cidadão, usuário do Sistema Único de Saúde – SUS, direcionar sua pretensão em face da União, do Estado ou Distrito Federal ou do Município, não havendo a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre os demandados” (fl. 9, vol. 16).
    Assevera que, “embora a Suprema Corte tenha ressalvado a possibilidade de redirecionamento, caso a caso, do cumprimento da obrigação, manteve a regra da solidariedade, destacando apenas a possibilidade compensação financeira entre os entes obrigados, o que se traduz em providência de natureza meramente administrativa, sem qualquer efeito na responsabilidade perante o usuário do Sistema Único de Saúde – SUS” (fl. 10, vol. 16).
    Argumenta que, “ainda que seja possível a compensação financeira entre os entes federados responsáveis por determinada política de saúde, isto, por si só, não pode servir de fundamento para justificar a imposição de litisconsórcio passivo necessário entre o Estado e a União, sob pena de evidente prejuízo ao paciente, haja vista que conferir primazia a critérios meramente burocráticos, naturalmente, poderá ensejar a demora injustificada na tramitação do feito, em detrimento do direito fundamental à saúde, que é exatamente o que se busca tutelar com a máxima eficiência possível” (fl. 28, vol. 16).
    Pede o “provimento do presente recurso extraordinário, reformando-se os acórdãos recorridos, de modo a se reconhecer a violação aos arts. 23, II, e 196, ambos da CF, para determinar o processamento do feito no âmbito da Justiça Estadual do Paraná” (fl. 30, vol. 16).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    4. Na espécie, o Tribunal de origem assentou:
    “O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 855178/SE, decidiu no sentido de que existe a responsabilidade solidária de entes federados para o aprovisionamento de fármacos e tratamentos de saúde, fixando Tese de repercussão geral (Tema nº 793) (...)
    Assim, reafirma a solidariedade obrigacional dos entes da Federação nas questões relacionadas às ações e serviços de saúde e permite ao paciente escolher aqueles entes federativos que irão compor o polo passivo da relação processual, isoladamente ou conjuntamente. 
    Entretanto, impõe à autoridade judiciária a verificação, conforme as normas de organização e funcionamento do SUS, do ente responsável pelo custeio da obrigação e a adoção das medidas processuais pertinentes caso este não componha o polo passivo e, também, reconhece que a União deve necessariamente compor o polo passivo quando a pretensão veicular pedido de tratamento não incluído na política pública ou sem registro na ANVISA. (…)
    A infante busca a tutela jurisdicional para obtenção do medicamento Aripiprazol (10 mg) visando ao tratamento de transtorno do espectro autista (CID F84.0) e epilepsia (CID 10 G40.3) (mov. 1.1 – 1º Grau), diante da ausência de registro do fármaco nos protocolos e diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS, conforme se verifica da Nota Técnica nº 40/2018, de 21 de março de 2018, expedida por consultores do Ministério da Saúde. 
    Considerando que a medicação pretendida se encontra ausente dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Sistema Único de Saúde (PDCT/SUS), necessária a inclusão da União no polo passivo da ação como litisconsorte passivo necessário, tornando a Justiça Federal absolutamente competente para o julgamento da presente demanda (artigo 109, I, CRFB c/c artigos 64, § 1º, e 927, III, CPC). (…)
    Nesta toada, atendendo o Poder Geral de Cautela, e resguardado o essencial atendimento de saúde do beneficiado, com fulcro no artigo 64, §4º, do Código de Processo Civil, os efeitos da tutela de urgência deferida (mov. 8.1 – 1º Grau) devem ser mantidos, sem prejuízo de ulterior deliberação da Justiça Federal acerca do aproveitamento dos atos praticados, nos termos dos artigos 282 e 283 do Código de Processo Civil” (fls. 7-10, vol. 12).
    Este Supremo Tribunal Federal assentou a obrigatoriedade de o Poder Público (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) fornecer, gratuitamente, a pessoas carentes, portadoras de doenças graves, medicamentos e tratamentos destinados a assegurar condições do direito à continuidade da vida digna e à preservação da saúde:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (RE n. 855.178-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.3.2015).
    Ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG (Tema 793), Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou que “compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 
    Confira-se trecho do voto do Ministro Edson Fachin nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG:
    “Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente, direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. único c/c 47, par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários”(DJe 16.4.2020). 
    Confiram-se, no mesmo sentido, os seguintes julgados, em que foram partes o Ministério Público do Paraná e o Paraná:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CF. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARTE FINAL. REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. INCLUSÃO DA UNIÃO NA LIDE. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.3.2015 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência pertinente ao tema. 2. No julgamento dos embargos de declaração, ocorrido em 23.05.2019, no citado RE 855.178-RG, de que fui redator para o acórdão, DJe 16.04.2020, esta Corte fixou a seguinte tese: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 3. Observância pela instância de origem da parte final do Tema 793 da repercussão geral. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85 § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE n. 1.298.325-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.6.2021).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO ADOTADO NO REGULAMENTO DO SUS. INCLUSÃO DA UNIÃO DO POLO PASSIVO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178 (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados do dever de prestar assistência à saúde. 2. Posteriormente, ao rejeitar os embargos de declaração opostos em face deste acórdão, o SUPREMO fixou a seguinte tese: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 3. No caso concreto, ao determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, o Tribunal de origem seguiu a tese de repercussão geral. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.299.773-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.3.2021).
    Na espécie em exame, ao determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, o Tribunal de origem decidiu em harmonia com a tese fixada no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793 da repercussão geral.
    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora